Tribunal: TJMT
Processo: 1024090-09.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024090-09.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), N R S DE MORAES E CIA LTDA - ME - CNPJ: 04.924.412/0001-79 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – ENDEREÇO INCOMPLETO – CULPA DO FISCO ESTADUAL – NÃO EXAURIMENTO DAS MODALIDADES DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 8
o
DA LEI N. 6.830/1980 – NULIDADE RECONHECIDA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – OCORRÊNCIA – DISTRIBUIÇÃO APÓS DECORRIDOS MAIS DE 05 (CINCO) ANOS DA DATA DA CONSTITUIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – TACIN – INCONSTITUCIONALIDADE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – APLICAÇÃO AO CASO – AÇÃO PROPOSTA ANTES DA DATA DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DO RE N. 643.247/SP – PROVIMENTO PARCIAL.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é cabível, quando frustradas as demais modalidades de localização do devedor.

Não há falar em tentativa frustrada de citação pessoal se o ato não se concretizou em razão de a parte exequente não ter fornecido o endereço correto do executado.

Deve-se reconhecer a prescrição do crédito tributário se a execução fiscal foi proposta depois de 05 (cinco) anos da data de sua constituição.

Em vista de a ação ter sido proposta antes da publicação do acórdão que julgou inconstitucional a TACIN, aplica-se a modulação dos efeitos no presente caso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que acolheu, em parte, a Exceção de Pré-executividade, apresentada pelos Recorridos, para declarar a nulidade da citação por edital, a ilegalidade da cobrança da TACIN e a prescrição dos débitos constituídos em 04/2012, 05/2012 e 06/2012, tornando inexigível parte da CDA n. 2017255 (id. 98206465, págs. 01/08 – autos de origem).

O Apelante pretende a reforma da decisão recorrida, defendendo a legalidade da citação por edital, já que foram frustradas a citação por Correio e por Oficial de Justiça.

Assevera que, embora declarada a inconstitucionalidade da TACIN, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão, ressalvando as ações ajuizadas até a data da publicação da ata de julgamento que ocorreu em 01/08/2017.

Afirma que não ocorreu a prescrição, uma vez que os créditos tributários são de 2012, o início do prazo prescricional se deu em 01/01/2013 – primeiro dia útil do exercício seguinte (art. 173, I, do CTN) – e foram constituídos em 14/12/2016, portanto, antes de decorridos 05 (cinco) anos.

A parte Recorrida apresentou contraminuta ao Recurso, defendendo o seu desprovimento (id. 159377667, págs. 01/05).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifesta-se no sentido de inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 159435199, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado na síntese, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que acolheu, em parte, a Exceção de Pré-executividade, apresentada pelos Recorridos, para declarar a nulidade da citação por edital, a ilegalidade da cobrança da TACIN e a prescrição dos débitos constituídos em 04/2012, 05/2012 e 06/2012, tornando inexigível parte da CDA n. 2017255.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso propôs a Ação de Execução Fiscal, contra a empresa NRS de Moraes e Cia Ltda.-ME e os corresponsáveis Ieda Souza de Moraes, Mauro Sérgio Santos de Oliveira e Núbia Regina de Moraes, visando ao recebimento de R$ 935.725,97 (novecentos e trinta e cinco mil, setecentos e vinte e cinco reais e noventa e sete centavos), à época, representado pela CDA n. 2017255.

Foram expedidas cartas de citação e encaminhadas pelos Correios (id. 9162195, págs. 01/02, 9162196, págs. 01/02, 9162197, págs. 01/02, 9162198, págs. 01/02); contudo, devolvidas as correspondências, com a informação de que “desconhecido” (10753455, pág. 01), “insuficiente” (10753459, pág. 01), “desconhecido (10753461, pág. 01) e “mudou-se” (10753462, pág. 01).

Foi determinada a citação por Oficial de Justiça (11503534, pág. 01).

A citação pelo meirinho foi frustrada, em razão de não ter sido localizado o endereço, já que aquele constante do mandato não está claro, conforme a certidão encartada nos autos (id. 15240445, pág. 01), o que motivo o requerimento de citação por edital (id. 16312374, págs. 01/04).

O pedido foi deferido (id. 16423146, pág. 01) e o Edital de citação foi expedido e publicado no DJe (id. 163530567, págs. 01/02).

Ieda Souza de Moraes apresentou Objeção de Pré-executividade, sustentando a sua ilegitimidade passiva, visto que saiu do quadro societário da empresa no ano de 2011 e os débitos correspondem ao ano de 2012 (id. 21844167, págs. 01/09).

O Estado de Mato Grosso acatou os argumentos esposados e excluiu Yeda Souza de Morais da CDA (id. 23804566, págs. 01/02), sendo declara extinta a Execução Fiscal, com relação a ela (id. 30015613, pág. 01).

A empresa NRS de Moraes e Cia Ltda.-ME e os corresponsáveis Mauro Sérgio Santos de Oliveira e Núbia Regina de Moraes apresentaram Exceção de Pré-executividade, sustentando: a) nulidade da citação por edital; b) ilegalidade a TACIN; c) ocorrência da prescrição (id. 55883730, págs. 01/20).

O Magistrado
a quo
acolheu parcialmente a Exceção de Pré-executividade, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
, a fim de reconhecer a nulidade da citação por edital, declarando nulo todos os atos processuais realizados após o Edital de Citação de ID. 16530568, declarar a ilegalidade da cobrança do TACIN, e declarar prescritos os débitos constituídos nas datas de 04/2012, 05/2012 e 06/2012 o que torna a Certidão de Dívida Ativa no 2017255, objeto do feito, parcialmente inexigíveis.

Contra esse ato, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A análise recursal restringe-se a 03 (três) pontos, quais sejam: a) citação por edital; b) prescrição; c) modulação dos efeitos da TACIN.

Da Legalidade da Citação por Edital

O Apelante defende a legalidade da citação por edital, já que foram frustradas a citação por Correio e por Oficial de Justiça.

Sob a sistemática dos recursos repetitivos, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas, quais sejam: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça (REsp n. 1103050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009).

A Súmula n. 414, do STJ contém um enunciado no mesmo sentido,
in verbis
:

Súmula n
. 414 - A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.

No caso em questão, é incontroverso que as tentativas de citação dos Recorridos, tanto pelo Correio, como por Oficial de Justiça, não foram frutíferas.

Ocorre que a citação por Oficial de Justiça não ocorreu por culpa exclusiva da Fazenda Pública Estadual que não indicou o endereço corretamente.

Com efeito, constou da certidão do Meirinho que não houve a citação dos Agravados, em razão de o endereço não estar claro. Veja-se:

CERTIFICO que, em diligências na MT 270
, não foi possível efetuar a Citação dos requeridos
, N R S de Moraes e Cia Ltda - ME, Nubia Regina Souza de Moraes, Ieda Souza de Moraes Mauro Sergio Santos de Oliveira,
tendo em vista que não ter localizado o endereço constante, uma vez que o endereço não está claro
, assim sendo devolvo o mandado em Cartório para os devidos fins. (id. 15240445, pág. 01 – autos de origem). (Negritei).

Frise-se que esta Corte de Justiça analisou caso análogo, decidindo pela nulidade da citação por edital,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — CITAÇÃO POR EDITAL — NULIDADE — CONFIGURAÇÃO — ENDEREÇO INEXISTENTE — CULPA DA FAZENDA PÚBLICA.

A impossibilidade da realização de citação pessoal no endereço inexistente indicado na petição inicial, não se confunde com a hipótese de tentativa frustrada de citação no endereço correto do domicílio da parte que figura no polo passivo da execução fiscal. Esta importaria no esgotamento das diligências para localização do devedor, não aquela.

Assim, competia à Fazenda Pública adotar as providências cabíveis para esgotar todos os meios de diligências possíveis com a finalidade de localizar o devedor, para que pudesse autorizar a citação por edital.

Recurso não provido. (
N.U 1013279-87.2022.8.11.0000, Relator Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 08/11/2022, publicado no DJE 17/11/2022). (Destaquei).

Dessa forma, a decisão, neste ponto, não merece reforma.

Da Prescrição

O Apelante afirma que não ocorreu a prescrição, uma vez que os créditos tributários são de 2012, o início do prazo prescricional se deu em 01/01/2013 – primeiro dia útil do exercício seguinte (art. 173, I, do CTN) – e foram constituídos em 14/12/2016, portanto, antes de decorridos 05 (cinco) anos.

Ressalto que, diferentemente do sustentado pelo Recorrente, o Juízo
a quo
reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executória, prevista no artigo 174, do CTN e não da decadência da constituição do crédito tributário, estabelecida no artigo 173, I, do CTN.

Analisando detidamente a CDA que instruiu o Executivo Fiscal, verifico que os débitos tributários que tiveram o fato gerador em 04/2012, 05/2012 e 06/2012 foram constituídos em
06/05/2012
,
06/06/2012
e
06/07/2012
, respectivamente (id. 9028046, pág. 04 – autos de origem).

Dessarte, a Fazenda Pública Estadual, quanto aos citados créditos tributários, tinha até os dias 06/05/2017, 06/06/2017 e 06/07/2017, respectivamente, para propor a Execução Fiscal.

Nessa esteira, em vista de o Executivo Fiscal ter sido proposto em
21/07/2017
, quando já decorridos mais de 05 (cinco) anos, é certo que foram atingidos pela prescrição.

Em vista da ocorrência da prescrição, quanto aos créditos, com fato gerador ocorrido em
04/2012, 05/2012 e 06/2012
, resta prejudicada a pretensão de que seja observada a modulação dos efeitos da TACIN.

Ressalto que o reconhecimento da prescrição da pretensão executória de parte dos créditos, constantes da CDA, não obsta a apreciação da tese de legalidade da TACIN, decorrente da modulação dos efeitos da
decisão, proferida no RE n. 643.247/SP.

Da Modulação dos Efeitos da TACIN

O Recorrente aduz que, embora declarada a inconstitucionalidade da TACIN, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão, proferida no RE n. 643.247/SP, ressalvando as ações ajuizadas até a data da publicação da ata de julgamento que ocorreu em
01/08/2017
.

Da análise do acórdão que julgou o mencionado RE, verifico que, de fato, houve a modulação dos efeitos do reconhecimento da inconstitucionalidade, fixando a tese de que o termo inicial é a data da publicação da ata de julgamento, ocorrida
em
01/08/2017.

No caso em apreciação, verifico que a ação de base foi ajuizada em
21/07/2017
, ou seja, antes da referida data fixada pelo STF, para fins de modulação. Logo, é certo que se aplica a modulação à espécie, porquanto naquele julgado foram ressalvadas da mencionada modulação as ações já ajuizadas, à época.

Nessa quadra, aplica-se a modulação dos efeitos ao presente caso, reconhecendo a legalidade da cobrança da TACIN, visto que
o Executivo Fiscal estava em curso, quando da publicação da ata de julgamento do mencionado RE.

Por tais considerações, o provimento parcial do Agravo de Instrumento é medida impositiva.

Forte nessas razões,
PROVEJO, EM PARTE,
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, tão somente para reconhecer a legalidade da cobrança da TACIN.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023